Tribunal: STF
Processo: ARE 1410440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, III, 6º, 23, IX, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda que a genitora da autora tivesse sido contemplada no PMCMV, não poderia o pleito da inicial prosperar, visto que o direito sucessório deve seguir as regras previstas no Código Civil (art. 1784 e ss). Observe-se que consta na certidão de óbito de fl. 33 que o "de cujus" deixou 2 (dois) filhos maiores e 2 (dois) filhos menores. Quanto ao pedido de concessão do benefício do aluguel social, entendo que a parte autora não comprovou que faz jus ao mesmo. É cediço que o benefício de aluguel social é provisório, sendo devido apenas em alguns casos definidos em lei. Nesse sentido, veja-se o teor do art. 2º, §2º, do Decreto Estadual nº 43.091/2011, com redação dada pelo Decreto Estadual 44.052/2013:



    (...)



    Nos documentos de fls. 111/112, há informação de que a autora mudou-se para o endereço Estrada Palmares, nº 4245, BL 26, AP 201, CEP: 23575-275, Santa Cruz, Rio de Janeiro/RJ, não havendo comprovação cabal da real necessidade do benefício. Não há nem mesmo prova de que a autora tenha pleiteado o benefício administrativamente. Quanto ao pedido de prioridade no Programa Minha Casa Minha Vida, segundo dispõe a Lei nº 11.977/2009, os beneficiários do referido programa devem observar critérios de prioridade, além da submissão a sorteios públicos, que garantem o respeito ao princípio da isonomia. Na presente demanda, a autora pleiteia pedido de tutela de urgência para o fornecimento de imóvel pelo programa acima citado, bem como o seu imediato reassentamento. Cumpre frisar que a política pública de efetivação do direito à moradia àqueles que preencham os requisitos necessários à sua percepção já existe e é ofertada a todos que se cadastrarem, sendo certo que a concessão do benefício pela via judicial muitas vezes importa em passar à frente dos que estão na fila de espera. Nessa linha, deve a autora se cadastrar no PMCMV, cumprindo todas as regras exigidas no referido programa habitacional. Assim, em que pese o direito à moradia ser qualificado como direito fundamental, tem-se que o pedido não merece ser acolhido, não tendo a autora comprovado o fato constitutivo do seu pretenso direito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente